Tribunal: TCU
Processo: 003.771/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3226/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I; 11 e 43, I, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso I, e 197 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos; e b) considerar legal e determinar o registro do ato de concessão inicial de pensão civil de Acidone Câmara Portilho (CPF XXX.370.211-XX), com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e do artigo 7o, inciso II, da Res. TCU 353/2023, conforme os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 003.771/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Iraides Barros Camara (XXX.345.881-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.